Tribunal: TJBA
Processo: 8124619-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124619-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: IVAN DE SOUZA BERLINK e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS BILATERAIS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO BANCO NÃO PROVIDO. APELO CONSUMIDOR PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8124619-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados BANCO C6 S.A. e IVAN DE SOUZA BERLINK.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo do autor, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,